Tribunal: TJSP
Processo: 2228478-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c.c indenização por danos morais cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de "penhora online" via BACENJUD formulado pelos exequentes. Decisão mantida. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c.c indenização por danos morais cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de "penhora online" via BACENJUD formulado pelos exequentes. Decisão mantida. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228478-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GDP 3 INCORPORAÇÕES SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e PDG REALY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são
embargados ANA VITORIA MOCHON FALSI e FABIANO SARRA FALSI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2228478-39.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Gdp 3 Incorporações Spe Ltda (em recuperação judicial) e Pdg
Realy S/A Empreendimentos e Participações
Embargdos: ANA VITORIA MOCHON FALSI e FABIANO SARRA FALSI
Interessado: Ricardo Sikler
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.045
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c.c
indenização por danos morais cujo processo se encontra em
fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r.
decisão que deferiu o pedido de “penhora online” via
BACENJUD
formulado
pelos
exequentes.
Decisão
mantida. Acórdão que não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 76/81), que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargante.
A recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
omisso e contraditório porque não observou a ratio essendi da Lei no
11.101/05.
É o relatório.
Os
termos
da
irresignação
da
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em julgamento unânime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual o crédito ora em
execução não se submete ao plano de recuperação judicial, confira-se:
“O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/05 que: “Estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”. Nesse contexto, tem-se que o
crédito ora em execução se constituiu com o trânsito em julgado
da sentença condenatória, o que ocorreu em 30 de maio de 2017.
A data do pedido de recuperação, por sua vez, foi o dia 23 de
fevereiro de 2017. Dessa forma, o crédito ora perseguido pelos
exequentes não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, na
medida em que passou a existir somente após a data do pedido,
nos termos do dispositivo legal supratranscrito.”. (fls. 78)
É nítido, pois, que não há qualquer vício a ser
reconhecido.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relatora